Tribunal: TJES
Processo: 5003728-20.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003728-20.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARYANA DA SILVA BOF e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003728-20.2020.8.08.0048

RECORRENTE
S
: MARYANA DA SILVA BOF
E
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
S
: BANCO PAN S.A.
E
MARYANA DA SILVA BOF

JUIZ RELATOR: Dr.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO NO BENEFÍCIO REALIZADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Conheço dos recursos inominados interpostos, recebendo-os, tão somente, no efeito devolutivo. Concedo a autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a autora alega que foi surpreendido com empréstimo consignado lançado pelo banco requerido junto ao seu benefício previdenciário sem solicitação. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR a nulidade do contrato nº. 339329003-0 e CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com juros da citação e correção monetária do arbitramento.
”
2.
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a
s
parte
s

recorrentes
.
Inicialmente, c
abia a instituição financeira comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, bem como
o cancelamento do contrato
, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
3.
Assim,
tanto em decorrência da inversão do ônus da prova, quanto por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, caberia à parte demandada
comprovar suas alegações.
Além disso, a a
firmação
de que seria apenas uma proposta
cancelada (mera tela
apresentada
)
não é suficiente para afastar os danos decorrentes do lançamento indevido
dos descontos à serem realizados
no benefício da autora,
conforme consta no ID 1209290,
gerando indevidamente efeitos
.
4.
Por sua vez, no
tocante ao
quantum
de indenização por danos morais,
objeto do recurso da autora,
mister registrar que a mesma tem objetivo compensação ao dano sofrido, assim como, sancionar e inibir novas práticas pela requerida, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Assim, a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.
6
.
Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.
7.
Assim,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO
A AMBOS
, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em face da autora, face o benefício da gratuidade de justiça deferido.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.